Tribunal: TJSP
Processo: 1149455-13.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Antonio Carlos Santoro Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por Fundação Universitária Vida Cristã – FUNVIC contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer contra RR Corporation Ltda. e Ebank Digital Pagamentos Ltda. A apelante firmou contrato de patrocínio com a primeira ré, no valor de R$ 5.000.000,00, a ser pago em criptomoedas

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por Fundação Universitária Vida Cristã – FUNVIC contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer contra RR Corporation Ltda. e Ebank Digital Pagamentos Ltda. A apelante firmou contrato de patrocínio com a primeira ré, no valor de R$ 5.000.000,00, a ser pago em criptomoedas EDUCACOIN. A apelada não providenciou a entrada da criptomoeda em exchanges, inviabilizando o recebimento dos valores pela apelante. Requer a condenação das rés à recompra das moedas e a desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ré RR Corporation Ltda. deve ser condenada a recomprar as criptomoedas, considerando a não inserção do ativo em exchanges, e se há fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de Decidir
3. A ré cumpriu parcialmente sua obrigação ao disponibilizar as criptomoedas, mas não inseriu a moeda em exchanges, o que inviabilizou sua comercialização.
4. Não há fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica, pois não foi demonstrado abuso da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido. Condenação da ré RR Corporation Ltda. a recomprar as criptomoedas pelo valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com atualização monetária e juros de mora, sob pena de conversão em perdas e danos.
Tese de julgamento: 1. A obrigação de inserir a criptomoeda em exchanges é essencial para a comercialização do ativo. 2. A desconsideração da personalidade jurídica requer demonstração de abuso, o que não ocorreu.